Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-61.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. COOPERAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO BEM. DIFICULDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. EXAURIMENTO. NÃO VERIFICADO.
1. O interesse de agir está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional, situação evidenciada na hipótese dos autos.
2. A atual legislação processual civil impõe a primazia do julgamento de mérito e o dever de cooperação entre as partes e o magistrado para a solução satisfatória à lide.
3. A dificuldade em se encontrar o bem perseguido judicialmente não impõe, necessariamente, a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo quando, apesar do insucesso das tentativas anteriores, os meios para localização do veículo ainda não foram esgotados.
4. Recurso conhecido e provido.